Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701404-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A AGRAVADO: ALAN FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Nada a prover. O presente agravo interno encontra-se incluído na pauta da 2a. sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para a data 27/01/2021, conforme certidão de ID 21839400. Atente-se a Secretaria para o cumprimento do despacho de ID 22104831. Após o transcurso do prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator